Tribunal: TJMT
Processo: 1014407-07.2020.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014407-07.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SPERANCA COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 13.168.168/0001-52 (APELANTE), JULIO CESAR SPERANZA JUNIOR - CPF: 025.192.931-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TROPICAL SUPERMERCADOS LTDA - CNPJ: 23.014.826/0007-09 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO
–
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SUPERMERCADO – IRREGULARIDADES REITERADAS – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – CONHECIMENTO DOS FATOS – FISCALIZAÇÕES
IN LOCO
– PRODUTOS VENCIDOS
– EMBALAGEM DANIFICADA –
IRREGULARIDADES QUANTO AOS PREÇOS – REITERAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO
– PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

DA PROPORCIONALIDADE

– OBSERVADOS – APELO DESPROVIDO.

1.

Aplicado o disposto no artigo 21, da Lei no 4.717, de 29 de junho de 1965, não teria transcorrido o prazo de cinco (5) anos para propositura da ação coletiva, visto que o termo inicial é a data do conhecimento dos fatos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, este que se deu na instauração do procedimento preparatório.

2.

A exposição e a comercialização de produtos vencidos, com embalagens danificadas e sem procedência, quando constatada por reiteradas fiscalizações da vigilância sanitária, configura o dano moral coletivo, visto que houve a exposição do consumidor ao perigo.

3.

Para configuração do dano moral coletivo, não se exige a prova do sofrimento, da dor ou da angústia causado aos consumidores, e o montante da indenização deve ter caráter pedagógico e proporcional ao dano.

4.

Na fixação do valor da indenização, a título de dano moral coletivo, deve-se levar em consideração a reprovabilidade da conduta ilícita e a capacidade econômica do causador do dano, ou seja, o
quantum
indenizatório deve estar de acordo com os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pela pessoa jurídica Sperança Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., contra a sentença, proferida pelo Juízo da 3
a
Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que julgou procedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, para determinar ao Recorrente

A
) oferte ao público consumidor produtos sem divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa através da leitura do código de barras, ou seja com duplicidade de preços e
B
) Disponibilize ao consumidor a indicação, por cartazes suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o estabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras, sob pena de uma multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada auto de infração lavrado pelo órgão competente, no estabelecimento requerido.
E condenou, ainda, em danos morais coletivos, que arbitrou em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

O Apelante, aduz, preliminarmente, a ocorrência da prescrição, porquanto a ação civil pública foi proposta mais de 05 (cinco anos) após a constatação das irregularidades.

Assevera, no mérito, que as supostas irregularidades, apontadas na inspeção, foram sanadas na época em que fora notificada.

Informa, ainda, que em outras filiais, que também houve notificação de infração, e proposição de ação, em razão de o Oficial de Justiça ter constatado a regularização dos apontamentos, a ação civil pública n. 1014416-66.2020.8.11.0003 e 1014389-83.2020.8.11.0003, foram julgadas improcedentes.

Por fim, alternativamente, pugna pela redução do valor plicado à título de danos morais coletivos, notadamente porque as infrações apontadas foram solucionadas.

O Ministério Público Estadual apresentou as contrarrazões ao Apelo, rebatendo a argumentação esposada e, ao final, pugna por seu desprovimento (id. 166436754).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. José Antônio Borges Pereira, opina pelo desprovimento do recurso. Id. 172461177.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como visto no relatório, a parte apelante visa a reforma da sentença que julgou procedente a Ação Civil Pública, a condenando na obrigação de fazer, consistente na regularização dos apontamentos realizados pelo PROCON, bem ainda condenou em danos morais, arbitrados em R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Denota-se dos autos que o Ministério Público Estadual instaurou inquérito civil n. 002506-010/2015, e posteriormente, propôs a Ação Civil Pública, em face de Sperança Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda., em razão das reiteradas práticas abusivas e lesivas aos consumidores, consistente em ofertar produtos sem a informação correta dos preços; não fixar na gôndola e/ou por haver diferença de preço entre aquele afixado e o constante nas etiquetas dos produtos, que por sua vez, divergiam

daquele da barra de leitura do caixa; oferta ao público consumidor de produtos com o prazo de validade vencido; oferta ao público consumidor de produtos com a embalagem alterada; dentre outros, constantes dos relatórios de fiscalização n.28/2013, Auto de Infração no 2013.087, Auto de Constatação no 2013.02.439 e Auto de Apreensão no 2013.02.0040.

Salientou, na inicial, que nos anos de 2014 até 2017, foram realizadas novas inspeções, e constatadas as mesmas irregularidades, mesmo após a realização de TAC, com concessão de prazo para a regularização dos apontamentos, houve a reiteração das condutas abusivas e lesivas ao consumidor.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado de primeiro grau julgou-os, procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Ex Positis,
e de tudo mais que dos autos consta
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial.
Determino que a parte ré
:
A
) oferte ao público consumidor produtos sem divergência entre o preço ofertado na gôndola e o preço aferido no caixa através da leitura do código de barras, ou seja com duplicidade de preços e
B
) Disponibilize ao consumidor a indicação, por cartazes suspensos, da localização dos equipamentos de leitura ótica para a consulta de preços na área de vendas, eis que o estabelecimento utiliza a precificação pelo código de barras, sob pena de uma multa no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para cada auto de infração lavrado pelo órgão competente, no estabelecimento requerido. Condeno ao pagamento da quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de danos morais coletivos o qual deverá incidir juros de mora, de 1%, desde a última vistoria realizada, conforme o Id. 35729212, e correção monetária pelo INPC, desde a presente data, valores que deverão ser recolhidos ao Fundo de Apoio ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso. Sem condenação por honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto o Ministério Público é o autor da ação, nos termos do artigo 18 da Lei 7.347/85. Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais. Transitada em julgado, remeta os autos ao departamento competente para as providências cabíveis, com a baixa e anotações necessárias.

Contra essa decisão, Sperança Comércio de Gêneros alimentícios Ltda., propôs este Recurso de Apelação Cível.

Da prescrição

A empresa recorrente afirma, inicialmente, que operou a prescrição, eis que os fatos narrados ocorreram há mais de 05 anos da propositura da ação.

Com efeito, o prazo de cinco anos previsto no art. 21, da Lei de Ação Popular não se aplica às ações coletivas de consumo, que atendem a um direito material amplo capaz de propiciar a adequada e efetiva tutela aos consumidores, como é o caso dos autos.

Ainda, o Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1.736.091/PE, entendeu que o prazo de cinco anos, para o ajuizamento da ação popular não se aplica às ações coletivas de consumo (STJ, REsp n.o 1.736.091/PE, Relatora Ministra Nancy Andrighi, j. 14/05/2019).

Em seu voto, a relatora Ministra Nancy Andrighi afirmou que

‘(...) ainda que a ação popular e a ação coletiva de consumo componham o microssistema de defesa de interesses coletivos em sentido amplo, é substancial a disparidade existente entre os objetos e causas de pedir de cada uma dessas ações, o que demonstra a impossibilidade do emprego da analogia, que pressupõe a ‘aplicação de um princípio jurídico estatuído para determinado caso a outro que, apesar de não ser igual, é semelhante ao previsto pelo legislador’, de modo que seja realizada a ‘extensão do tratamento jurídico, previsto expressamente para determinado caso, a um semelhante, não previsto.’ Assim rejeito a prejudicial de mérito de prescrição. [...]. (Processo Judicial Eletrônico no 1008838-71.2021.8.11.0041, Primeira Instância, Id. 66194367 – fls. 3/5).

Outrossim, ainda que aplicado o disposto no art. 21, da Lei n. 4.717/1965, não teria transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos para a propositura da ação civil pública, que se deu em 30/07/2020, porquanto as fiscalizações se iniciaram em 2013, mas se estenderam até 2017. (id. 35729212)

Assim, não há falar em prescrição, pelo que afasto a prejudicial arguida.

Do Mérito

Com relação às irregularidades apontadas nos autos de infração, consistente em lesão ao direito do consumidor, está incontroverso nos autos a sua ocorrência, eis que devidamente instruídos com relatórios, autuações e registros, de modo que não há dúvida de a ré praticou conduta potencialmente danosa a uma coletividade indeterminada de consumidores.

Quanto à obrigação de fazer, constante da sentença, aduz a recorrente que as irregularidades apontadas já foram sanadas, de modo que caracterizaria a perda superveniente do objeto, contudo, o fato de o estabelecimento comercial ter, supostamente, sanado as irregularidades outrora constatadas não caracteriza perda superveniente do objeto, uma vez que a obrigação de reparar os danos morais coletivos causados diz respeito às irregularidades averiguadas preteritamente, as quais, além de abusivas, colocaram em risco a saúde e a segurança dos consumidores.

Frisa-se, que não obstante as exigências feitas pelos órgãos de fiscalização, bem como pelo próprio Ministério Público, as irregularidades ainda persistiam no estabelecimento comercial inspecionado, dentre elas a exposição para venda de produtos vencidos, fatos que denotam a afronta aos direitos básicos do consumidor e põe em risco inclusive, a sua saúde e, por óbvio, se faz necessária a medida como forma de resguardar a parte vulnerável da relação consumerista.

Ademais, está comprovado nos autos que a empresa Apelante manteve condutas comprovadamente reiteradas, como se vê, das inúmeras inspeções realizadas pelo órgão competente.

Não bastasse isso, o Recorrente se comprometeu por meio de acordo extrajudicial a regularizar sua situação, porém, mais uma vez, se manteve inerte a se adequar às normas consumeristas e ser fiel aos seus clientes.

Diante de tais circunstâncias, não há dúvida de que a Apelante praticou conduta potencialmente danosa a uma coletividade indeterminada de consumidores, ou seja, um número incontável de consumidores esteve à mercê de práticas comprovadamente abusivas.

Á vista disso, a CRFB/88 no seu artigo 5o, inciso V, assegura a todos o direito a “indenização por dano material, moral ou à imagem”. O texto constitucional, no entanto, não restringe a violação a um único indivíduo, e mudanças históricas e legislativas têm levado a doutrina e a jurisprudência a consolidar o entendimento de que, quando são atingidos valores e interesses fundamentais de um grupo, não há como negar à coletividade a defesa do seu patrimônio imaterial.

No mesmo sentido, o Código de Defesa do Consumidor não deixa dúvida acerca do reconhecimento da tutela dos direitos imateriais da coletividade, uma vez que estabelece, no artigo 6o, inciso VI, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos.

Além disso, em seu artigo 81, o Código de Defesa do Consumidor acolhe expressamente a tutela individual e coletiva, ao afirmar que

“a defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.”

Dessarte, a Lei Federal n. 7.347/85, que disciplina a ação civil pública de responsabilidade por danos causados, dentre outros, ao consumidor, prevê expressamente a autorização para ajuizamento de demanda objetivando a reparação de dano moral coletivo. Assim dispõe o artigo 1o:

“Art. 1o Regem-se pelas disposições desta Lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados:

(...)

II – ao consumidor.” [Destaquei].

Nesta ordem de ideias, vale destacar a lição de Héctor Valverde Santana
[1]
:

“Os danos morais coletivos nas relações de consumo podem decorrer de variadas situações, a exemplo da publicidade discriminatória de parcela de consumidores, a venda ou exposição de produtos inseguros, a privação de serviço público essencial, o descumprimento generalizado de contrato de consumo – plano de saúde, turismo, financiamento imobiliário, dentre outros.”

Deveras, o dano moral coletivo prescinde de prova da ocorrência de dano concreto a um determinado indivíduo, ou grupo de indivíduos, a aludida modalidade se caracteriza pela submissão da coletividade ao risco de dano.

Assim, a despeito das alegações recursais, considerando a comercialização de produtos em desacordo com as normas oficiais, inclusive, expondo o consumidor a perigo, escorreita a condenação do estabelecimento comercial ao pagamento de danos morais coletivos, consoante firme jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – CONSUMIDOR - VIOLAÇÃO DE REGRAS SANITÁRIAS – SUPERMERCADO - PRODUTOS ARMAZEDADOS DE FORMA INADEQUADA – DIVERGÊNCIA E/OU AUSÊNCIAS DE INFORMAÇÕES OBRIGATÓRIAS SOBRE OS ITENS - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS - POSSIBILIDADE. INOBSERVÂNCIA DE REGRAS DE SEGURANÇA ALIMENTAR - GRAVE OFENSA À COLETIVIDADE INDETERMINADA DE CONSUMIDORES - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - ASTREINTES FIXADAS EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1- Comprovada a existência de ofensa ao Código de Defesa do Consumidor, consubstanciadas na má condição de organização e higiene dos depósitos de produtos mantidos pela rede de supermercados, de modo a colocar em risco a saúde dos consumidores, devem ser mantidas as determinações de obrigação de fazer e não fazer, até que se comprove a regularização de todas as não-conformidades apontadas pela Vigilância Sanitária. 2-
Considerando a gravidade dos fatos e os prejuízos causados à coletividade, em virtude da comercialização de produtos impróprios para o consumo, impõe-se a condenação dos estabelecimentos comerciais em indenização por danos morais coletivos, nos termos do art. 6o, VI, do CDC
. 3- Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 0038587-73.2009.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/06/2021, Publicado no DJE 07/07/2021) (destaquei)

APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – TUTELA DOS DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS – PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, DE ILEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REJEIÇÃO –

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO – CONFUNDE-SE COM O MÉRITO – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – AFASTADA – PREJUDICIAL DE MÉRITO DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA – JULGAMENTO EXTRA PETITA – ACOLHIDA – DECOTE DA PARTE EXCEDENTE AO PEDIDO –– CONTRATO DE CONSÓRCIO – ADESÃO SEGURO DE VIDA EM GRUPO – AUSÊNCIA DE OPÇÃO PELO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – CARACTERIZAÇÃO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO – POSSIBILIDADE – COBRANÇA DE TARIFA SOB EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO – ILEGALIDADE DA EXIGÊNCIA DE PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFIGURAÇÃO – DANO MORAL COLETIVO – CABIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE SENTIMENTOS SUBJETIVOS DE DOR, SOFRIMENTO, ANGÚSTIA – AÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSOS DA EMPRESA PORTO SEGURO E DO BANCO BRADESCO DESPROVIDOS – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em se tratando de relação de consumo, o Ministério Público possui interesse e está legitimado a ajuizar Ação Civil Pública, pois, a suposta realização de venda casada de contratos de consórcio com a adesão de seguro de vida em grupo recai sobre diversidade de consumidores, qualificando-se, na previsão do inciso III do artigo 81 da Lei no 8.078/90, como direito individual homogêneo derivado de origem comum.

2. Não há que se falar em cerceamento de defesa quando ao contrário do alegado pela parte ré, a sentença não deixou de apreciar os argumentos por ela apresentados em sede de contestação, apesar de ter adotado posicionamento contrário à sua pretensão.

3. Resta configurado o julgamento extra petita quando o Magistrado julgar pedido diverso daquele que foi requerido na inicial, ofendendo assim, o princípio processual da congruência ou adstrição, previsto nos art. 128 e art. 460 do CPC/1972, sendo medida imperiosa afastar o excesso, de modo a ajustá-la aos limites em que a ação foi proposta.

4. A exigência da venda de seguro vinculada à consórcio, celebrados no mesmo contrato, configura a venda casada, prática vedada pelo artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor.

5. Dada a cobrança de valores indevidos em relação ao consumidor, surge para este o direito de repetição do indébito por valor equivalente ao dobro do que pagou em excesso, na forma do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Os serviços prestados pelo banco são remunerados pela tarifa interbancária, instituída exclusivamente para remunerar o banco recebedor, de forma que a cobrança de tarifa dos consumidores pelo pagamento mediante boleto ou ficha de compensação constitui enriquecimento sem causa por parte das instituições financeiras, pois há dupla remuneração pelo mesmo serviço, importando em vantagem exagerada dos bancos em detrimento dos consumidores.

7. Para configuração do dano moral coletivo não se exige a prova do sofrimento, dor ou angústia causados aos consumidores. (N.U 0020025-16.2009.8.11.0041, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/04/2019, Publicado no DJE 14/06/2019).

Assim, a extensão do dano e a não repetição da conduta ilícita são aspectos ponderáveis no arbitramento da indenização, porém se mostram inaptos ao propósito de afastar o reconhecimento do dano social diante da inequívoca constatação de graves irregularidades no estabelecimento em questão que, como disse, colocaram em risco a saúde pública, atingindo uma coletividade indeterminada de consumidores.

Com relação ao arbitramento do
quantum
indenizatório, deve ser considerada a magnitude dos danos causados aos consumidores em geral, tanto os efetivos como aqueles em potencial, assim como a gravidade da irregularidade praticada. Nesse sentido, tenho que o eminente magistrado prolator da sentença, valorou adequadamente os elementos probatórios colacionados, ponderando com razoabilidade não apenas as circunstâncias do evento danoso, mas, também, os fatores como a gravidade da lesão, a parcela da coletividade atingida e a situação econômica do agente causador do dano.

Frente a isso, deve ser mantida o valor arbitrado de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de Danos Morais Coletivos, pois entendo como suficiente para a reparação dos danos causados aos direitos e interesses difusos lesados, se adequando ao caso em tela, sob pena de não haver nenhum caráter punitivo ou aflitivo pelo ato praticado pelo supermercado.

Nessa quadra
a manutenção da sentença invectivada é medida impositiva.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
o Apelo interposto, para manter inalterada a sentença impugnada.

É como voto.

[1]
SANTANA, Héctor Valverde. Dano moral no direito do consumidor. São Paulo: Revista dos Tribunais: 2014.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2023